Tribunal: TJMT
Processo: 1002003-09.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002003-09.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 02.171.515/0001-80 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), FENIX FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 06.936.044/0001-04 (EMBARGADO), VERONICA FATIMA BRASIL DOS SANTOS REIS CAVALINI - CPF: 208.478.231-72 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), FELIPE DUARTE MOREIRA - CPF: 016.049.231-99 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS REIS CAVALINI - CPF: 756.628.842-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Centro de Diagnostico Santa Rosa Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma, a ocorrência de erro material no v. acórdão, ao afirmar que a tese avençada (exceção do contrato não cumprido) fora apresentada apenas na instância recursal. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Contrarrazões da embargada no id. 239827196.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de erro material no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto ao erro material está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, este Relator de forma clara e fundamentada, demonstrou as razões do não conhecimento do apelo não comportando a arguição de “erro material” isto porque este ocorre quando há equívoco perceptível na decisão embargada, a ser corrigido sem alterar a essência da decisão, hipótese não verificada no caso em apreciação.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão acerca da alegada violação ao principio da dialeticidade e inovação recursal,
verbis
:

“
Pois bem. Em preliminar contrarrecursal, a apelada requesta o não conhecimento do apelo, por violação ao principio da dialeticidade.

Sustenta que a apelante não impugnou as razões de decidir do juízo sentenciante.

Deveras,
a preliminar merece acolhida, isto porque as razões postas na peça recursal estão completamente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida que sequer enfrentou a tese da exceção do contrato não cumprido, sendo apresentada apenas nesta instância recursal, em dissonância com os argumentos que fundamentaram a sentença.

O magistrado a quo, ao fundamentar a improcedência dos pedidos e reconhecer a exigibilidade dos titulos, justificou o édito destacando que “a cessão de crédito ocorreu de forma válida e eficaz, logo os boletos inadimplidos são títulos exigíveis.

Uma vez que os títulos são válidos, o autor tinha conhecimento da cessão de crédito e estava na posição de pagador, não poderia ter repactuado com o contratado sem comunicar a requerida, ou, ainda, deveria tê-la chamado para participar da renegociação. Isso porque, o autor havia se tornado o responsável pagador pelos títulos”

Logo, à evidencia, as razões do apelo estão completamente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, que não adentrou à matéria quanto a exceção do contrato não cumprido, em violação ao principio da congruência, o que impõe o não conhecimento do apelo, por violação ao principio da dialeticidade
.

(...)
Demais disso, a tese da exceção do contrato não cumprido constitui nítida inovação recursal, e, além disso, tal alegação, por si só, não enseja a inexigibilidade dos títulos.

Posto isso, não conheço do recurso de apelação
.
”
(id.
236436685 -
negritei).

À vista disso, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que
restou devidamente fundamentado que a apelante, ora embargante, não impugnou as razões de decidir do juízo sentenciante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024